Tribunal: TJMT
Processo: 1039932-42.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039932-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULINA CATARINA LEITE DIAS - CPF: 161.579.901-04 (APELANTE), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVADA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA DO TITULAR DA CONTA – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE SUPERENVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DESCABIDA – PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA SALÁRIO – RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018 – VALOR DEBITADO ALÉM DO VALOR DA PRESTAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo financeiro para pagamento na modalidade débito em conta salário, não tem cabimento a tese da inexistência do débito. 2. A limitação de 30% não é cabível quando a modalidade do contrato de empréstimo é para débito em conta de titularidade do correntista. 3. “
À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil” (STJ – Quarta Turma - REsp 1586910/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 29/08/2017 - DJe 03/10/2017).
4. Há falha na prestação do serviço quando o valor debitado na conta do correntista implica retenção da integralidade dos rendimentos do devedor e ultrapassa o valor da prestação contratada, cabendo a restituição do valor retido indevidamente e a indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039932-42.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULINA CATARINA LEITE DIAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais

(Número Único 1039932-42.2018.8.11.0041)
, ajuizada pela apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, primeiramente porque, na visão do julgador, cuidando-se de hipótese
de
superendividamento, a medida cabível é a de insolvência civil, e depois

por inexistir
qualquer abusividade nos encargos estabelecidos no Contrato “BB Crédito Renovação” nº
871941527, celebrado
entre os litigantes (cf. Id. nº 48851964).

A apelante circunstancia que celebrou com o Banco/apelado diversos contratos de empréstimo para pagamento sob a modalidade de desconto diretamente em folha de pagamento, e diz que “
como a soma dos valores das parcelas de tais empréstimos ultrapassou o limite permitido para consignação em folha de pagamento, a instituição bancária Recorrida, por sua iniciativa e risco, optou por converter parte desses empréstimos em outra modalidade, qual seja, o crédito direto ao consumidor - CDC, a juros que chegam ao abusivo patamar de 37,35% a.a, onde os descontos, em vez de serem lançados direto na folha de pagamento do servidor, o são na conta corrente
”, manobra que, segundo alega, foi arquitetada pelo Banco/apelado para extrapolar o limite legal de 30%, permitido para descontos mensais de seus rendimentos, e, assim, apropriar-se da integralidade de seus rendimentos mensais; afirma que não prestou prévia autorização para desconto da parcela do
Contrato “BB Crédito Renovação” nº
871941527 diretamente em sua conta corrente (cf. fls. 03 Id. nº 48851967).

Aduz, ainda, que o julgador “
ignorou (...) o Extrato de Conta Salário juntado pela Recorrente, constante das fls. 04 ID 16560446 dos autos de origem, demonstrando que o Banco/Recorrido, no mês de setembro/2018, de uma única vez, efetuou desconto em conta salário da Recorrente no valor de R$ 2.879,90 referente ao “CDC RENOVA”, e, exatamente nesse mesmo mês, os proventos da agravada somaram R$ 2.897,90, ou seja, o desconto efetuado abarcou a integralidade dos proventos por ela auferidos
” (cf. fls. 10 ID 48851967); invoca a “Teoria do Crédito Responsável” para defender que cumpria ao Banco/apelado, quando da celebração dos contratos de empréstimo, adotar “
medidas que evitem o superendividamento dos consumidores
” (cf. fls. 10 Id. nº 48851967).

Sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão de falha na prestação do serviço, e por isso pede seja provido o recurso para que o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito praticado, bem como na repetição em dobro do indébito.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 48851970, o Banco/apelado combate as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou a presente ação contra o Banco do Brasil negando a celebração do
Contrato “BB Crédito Renovação” nº
871941527, bem como que tenha autorizado o débito das parcelas referente a esse mútuo em conta corrente de sua titularidade; alegou, ainda, que os descontos ultrapassaram em muito o limite de 30% legalmente admitido, o que afetou consideravelmente sua subsistência, e, além disso, “
no mês de setembro/2018, de uma única vez,
(o Banco/apelado)
efetuou desconto em conta salário da Recorrente no valor de R$ 2.879,90

referente ao “CDC RENOVA”
(
Contrato nº
871941527)
, e, exatamente nesse mesmo mês, os proventos da agravada somaram R$ 2.897,90, ou seja, o desconto efetuado abarcou a integralidade dos proventos por ela auferidos
” (cf. fls. 10 Id. nº 48851967).

A expressa previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas oriundas dos contratos de empréstimo pessoal na modalidade consignado diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente do titular, por si só, cuidando-se de mera forma de adimplemento da obrigação, não é vedada pelo ordenamento jurídico; o óbice existente é referente ao teto máximo legal previsto para cada espécie de devedor – margem consignável –, de modo que a lei admite percentual máximo para ser deduzido da remuneração do devedor, percentual esse considerado razoável sem que haja comprometimento do mínimo existencial à subsistência; no caso, a autora/apelante é servidora pública estadual e o teto máximo – margem consignável – é de 30% de seus proventos (Decreto-Lei Estadual nº 691, de 12.09.2016).

O primeiro ponto da controvérsia a ser apreciado é a alegação de que a apelante/autora não teria celebrado o
Contrato “BB Crédito Renovação” nº
871941527, tampouco autorizado o débito das parcelas referente a esse mútuo em conta corrente de sua titularidade.

Ao ofertar defesa nos autos, o Banco/apelado esclareceu que o Contrato “BB Crédito Renovação” nº 871941527, contratação que se deu na modalidade de “Crédito Direito ao Consumidor”, foi efetivamente celebrdo pela apelante, que, no dia 20.12.2018, às 10h43, dirigiu-se a um Terminal de Autoatendimento (TAA nº 07088), instalado na agência nº 4828, e ali realizou a operação de contratação do mútuo, de modo que, como da celebração do contrato ocorreu em um terminal de autoatendimento, ou seja, em caixa eletrônico, o pacto se aperfeiçoou mediante assinatura eletrônica da apelante/autora, quando, então, depois de acessar sua conta corrente a partir do terminal de autoatendimento, inclusive pela utilização do cartão magnético com o chip fornecido pela instituição financeira, ela, autora/devedora, conclui validamente a celebração eletrônico do contrato, e para confirmar a operação e subscrever o instrumento - renovação de crédito – ela digitou sua senha naquele terminal, ratificando a opção livre de renovar os empréstimos pretéritos firmados junto ao Banco/apelado.

Conquanto a apelante/autora negue, com insistência martelar, a celebração do
Contrato “BB Crédito Renovação” nº 871941527, dizendo, inclusive, que essa contratação foi uma manobra arquitetada pelo Banco/apelado que,
“por sua iniciativa e risco, optou por converter parte desses empréstimos
(consignados diretamente em folha de pagamento)
em outra modalidade, qual seja, o crédito direto ao consumidor - CDC”
, querendo fazer crer que o Banco/apelado, sem sua expressa anuência, converteu automaticamente os empréstimos contraídos anteriormente para débito direto em folha de pagamento em empréstimo para débito em conta corrente,
“burlando assim o teto (de margem consignável) que é admitido pelo Estado de Mato Grosso”
, essa sustentação não subsiste, porquanto, o que restou satisfatoriamente comprovada é a válida contratação do mútuo.

O conjunto probatório recursal corrobora a assertiva do Banco/apelado de que houve prévia, voluntária e expressa contratação do mútuo objeto do litígio entre os litigantes, o que se verifica do “Comprovante de Empréstimo/Financiamento”, referente ao Contrato “BB Crédito Renovação” nº 871941527, no valor de R$ 23.543,77, para pagamento em 96 prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 791,75, envolvendo a renegociação dos débitos relativos aos contratos “
***.***.014 BB CRÉD SALÁRIO ***.***.481 BB CRÉD RENOVAÇÃO ***.***.521 BB CRÉD SALÁRIO ***.***.283 BB CRÉD SALÁRIO ***.***.486 BB CRÉD RENOVAÇÃO
”, e onde há o registro da celebração desse mútuo mediante assinatura eletrônica da apelante/autora, contrato que foi celebrado em um Terminal de Autoatendimento (TAA nº 07088), instalado em uma das agências pertencentes ao Banco/apelado (nº 4828), munida a apelante/autora do cartão magnético com chip e utilizando-se de sua senha pessoal e intransferível (cf. ID 48851629).

Desse instrumento contratual há, ainda, cláusula expressa avençada sob os seguintes termos “
AUTORIZO O BANCO DO BRASIL, EM CARATER IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL,
A DEBITAR EM MINHA CONTA CORRENTE OU POUPANCA AQUI INDICADA
, OU EM QUALQUER CONTA QUE EU MANTENHA OU VENHA A MANTER EM QUALQUER DE SUAS AGENCIAS, INCLUINDO CONTA POUPANCA E CONTA SALARIO,
AS PRESTACOES DA PRESENTE OPERACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO
, CONFORME PREVISAO CONSTANTE NAS CLAUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATIVO - CDC AUTOMATICO
”, no caso, a opção da apelante/autora foi pelo débito direto em conta corrente indicada por ela quando da celebração desse mútuo feneratício (cf. fls. 01 e 03 ID 48851629 -
grifei
).

As instituições financeiras ofertam aos seus correntistas a possibilidade de
celebrar diversas operações financeiras em terminais de autoatendimento, disponibilizando facilidades num mundo em constante mudança causada por avanços tecnológicos, e cada vez mais ambientado em território virtual, mas, para segurança e legitimidade dessas operações, as instituições fornecem cartão magnético com chip e senha eletrônica pessoal, criada obviamente pelo titular da conta bancária, e, nessa condição, o correntista tem o dever de guarda a senha e o seu cartão magnético, de modo que, exceto na hipótese de falha na prestação de serviço, especialmente quanto à segurança do sistema e operações bancárias, não se pode atribuir à instituição financeira a culpa pelos erros e/ou equívocos cometidos pelo próprio correntes quando da realização de operações firmadas em terminais de autoatendimento, com sa utilização do cartão magnético e confirmação da operação por meio da senha pessoal do correntista.

No caso, à toda evidência, a vontade externada pela apelante/autora de celebrar o contrato objeto do litígio restou evidenciada ao subscrever o instrumento contratual mediante sua assinatura eletrônica, portanto, não prospera a tese de que, de maneira ardilosa e maliciosa, o Banco/apelado impôs a renegociação dos débitos como forma de burlar o limite da margem consignável da apelante/autora.

Como a hipótese é de desconto em conta corrente em razão da manifestação volitiva da apelante/autora por essa forma de solvência da obrigação, a pretensão de limitação dos descontos em 30% sobre seus proventos não encontra amparo legal, porquanto, o caso diverge do contrato de empréstimo na modalidade de desconto direto em folha de pagamento.

Como o Contrato “BB Crédito Renovação” nº 871941527 foi celebrado por manifestação de vontade da apelante, não é cabível compelir o Banco/apelado a receber o montante contratado em modo e prazo diverso do pactuado; ademais, se a hipótese é de superendividamento, a medida cabível a ser buscada pela apelante é a declaração de insolvência civil nos termos do art. 955 do CC (“
Art. 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor.
).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (STJ – Segunda Seção - REsp 1555722/SP - Rel. Desembargador LÁZARO GUIMARÃES (convocado do TRF 5ª REGIÃO) - Julgado em 22/08/2018 - DJe 25/09/2018)

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6.
À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil
. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ – Quarta Turma - REsp 1586910/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 29/08/2017 - DJe 03/10/2017 -
grifei
)

EMENTA: “APELAÇÕES CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (...) LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MARGEM DE 30% - VIABILIDADE - VALORES QUE NÃO SÃO DEDUZIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL - RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) Os empréstimos consignados, descontados em folha de pagamento, devem ser limitados em 30% dos proventos líquidos do servidor. Não são incluídos nessa margem os empréstimos e descontos em conta-corrente” (TJMT – 6ª Câmara Cível – RAC 126436/2014 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 03/12/2014 - DJE 09/12/2014).

Quanto
à retenção da integralidade dos rendimentos auferidos pela autora/apelante, o holerit do mês de setembro/2018 mostra que os proventos da autora/apelante totalizaram R$ 2.897,90 (cf. fls. 07 Id. nº 48851607), e o Extrato de Conta Salário constante das fls. 04 Id. nº

48851607 mostra que o Banco/apelado, no mês de setembro/2018, de uma única vez, efetuou desconto em conta salário da autora/apelante no valor de R$ 2.879,90 referente ao “CDC RENOVA”, de modo que, o desconto efetuado pelo Banco/apelado abarcou a integralidade dos proventos por ela auferidos.

O valor debitado pelo Banco/apelado que resultou na retenção da integralidade dos rendimentos auferidos pela autora/apelante não pode prevalecer, pois, conquanto válida a contratação do empréstimo na modalidade débito em conta salário, no caso, houve retenção integral do rendimento da autora/apelante, o que não se admite, pois, retirou por completo a capacidade de subsistência da autora/apelante, bem como o poder de gerenciar a prioridade de seus gastos, fazendo com que, de forma compulsória, direcione a totalidade de seus proventos para pagamento de prestações, em detrimento de gastos essenciais à sua sobrevivência, tais como alimentação, medicamentos etc.

A questão acerca dessa retenção integral foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001211-13.2019.8.11.0000, que manteve a decisão proferida pelo julgador de origem que ordenou a restituição de 70% do valor retido pelo Banco/apelado (cf. Id. nº 48851963).

Nesse ponto, há falha na prestação do serviço pelo Banco/apelado que reteve o valor integral dos rendimentos da autora/apelante, montante que extrapolou

o valor da prestação contratada no valor de R$ 791,75 relativo ao Contrato “BB Crédito Renovação” nº 871941527, e, sendo assim, os elementos da responsabilidade civil se encontram presentes como há muito essa matéria foi definida pela jurisprudência.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a

instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012). 2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 425992 / RJ – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 03.02.2015 – DJE 10.02.2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DANO MORAL.SÚMULA 326/STJ. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que, "ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.6.2012). 2.- "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326/STJ). 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ – Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 215.768/RJ - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 09/10/2012 - DJe 29/10/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PACTA SUNT SERVANDA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA SALÁRIO – LIMITAÇÃO 30% - CABÍVEL – RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MULTA DIÁRIA – QUANTUM FIXADO – MANUTENÇÃO – Recurso conhecido e parcialmente provido. Com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos contratos bancários, preceito legal de ordem pública e interesse social (art. 1º), houve a relativização do princípio da “pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade, ser analisado de forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista. É válido o desconto em conta corrente do devedor de prestações contratadas, mas superando a limitação de 30%, devem sofrer a limitação, atentando-se ao caráter alimentar da verba. A retenção do vencimento de correntista em conta salário, com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária, enseja na reparação por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo magistrado de piso. Por se tratar de relação contratual, os juros moratórios sobre indenização por danos morais deverão incidir a partir da citação válida. A multa diária deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Recurso

de Apelação Cível nº 0000685-43.2010.8.11.0044 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao recurso
apenas para condenar o Banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, e para que restitua 70% dos rendimentos retidos no mês de setembro/2018.

Redistribuo o ônus sucumbencial, para fixar a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante, e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020